Tribunal: CARF
Processo: 11030.000495/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.000495/2007-11
ACÓRDÃO
1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
REFAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLÁVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada a omissão na decisão embargada, deve-se acolher os embargos
de declaração, integrando a decisão, no caso, sem efeitos infringentes.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. FALTA DE REGISTRO DE LIVRO CAIXA.
ALEGAÇÃ DE CONDUTA ATÍPICA NA VIGÊNCIA DA LEI 9.137/1996.
IMPROCEDENCIA.
Não procede a alegação de que a ausência de escrituração de Livro Caixa
não poderia motivar a exclusão do Simples Federal, criado pela lei
9.137/1996, sob o argumento de que tal conduta estaria prevista apenas a
partir da LC 123/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração opostos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada em
relação à alegação de inexistência de tipificação da conduta motivadora da exclusão do simples na
vigência da lei 9.317/1996 e, no mérito, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte acima identificada
contra o Acórdão no 1402-006.516, exarado em 18/07/2023 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. DECISÃO QUE ANALISA CONJUNTAMENTE A EXCLUSÃO DO SIMPLES E
LANÇAMENTOS DELA DECORRENTES.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão recorrida analisa os processos
conexos em uma única decisão especialmente quando a formaliza em ambos os
processos. De acordo com o artigo 55 do NCPC/2015 “os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A omissão sistemática de receitas representadas pela existência de
depósitos/créditos bancários de origem não comprovada caracteriza-se como
prática reiterada de infração à legislação tributária, situação suficiente para
exclusão da pessoa jurídica do Simples.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados/creditados em instituições
financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser
considerados receitas ou rendimentos omitidos, por presunção legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) considerar comprovados os valores
reconhecidos na planilha de fls. 294 elaborada por ocasião da diligência; e, ii)
manter a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES em razão da prática
reiterada de infração à legislação tributária
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
3
Em 13/03/2024, a contribuinte foi cientificada do acórdão acima referido, e em
18/03/2024, ela apresentou os presentes embargos, pelo qual apresenta os seguintes
argumentos:
Em PRIMEIRO LUGAR – e com todo o acatamento -, o respeitável acórdão ora
embargado incide em erro material ao deixar de identificar, no próprio aresto, os
dois PAFs pretensamente submetidos a julgamento na Sessão de 18/07/2023.
Com efeito, esta reclamação se relaciona ao que discutido nos SUBTÍTULOS dos
dois apelos voluntários apresentados nos PAFs nos 11030.000000495/2007-11
(que versa sobre o ADE de exclusão do SIMPLES) e 11030.000677/2007-91 (que
trata dos lançamentos de ofício de IRPJ e reflexos), segundo o qual a DRJ julgou,
simultaneamente, os dois processos, formalizando apenas um acórdão para
ambos os feitos. Dito subtítulo, na verdade, uma QUESTÃO DE ORDEM, foi assim
designado(a):
“DA INVALIDADE DE UM ÚNICO ACÓRDÃO PARA JULGAMENTO DE DEFESAS
INTERDEPENDENTES, FORMALMENTE APRESENTADAS PELA RECORRENTE EM
PROCESSOS FISCAIS DISTINTOS ENTRE SI” Nenhum problema de a DRJ julgar os
processos na mesma Sessão, concordando com a EMINENTE CONSELHEIRA
Relatora no ponto. Na realidade, esse foi um pedido expresso da RECORRENTE
nas duas peças de impugnação, como se colhe, por exemplo, da fl. 671 do PAF no
11030.000677/2007-91):
Prefacialmente a IMPUGNANTE chama a atenção desta NOBRE TURMA
JUDICANTE para o fato de a apreciação e julgamento da MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada , concomitantemente a esta IMPUGNAÇÃO, nos
autos do PAF n° 11030.000495/2007-11, com o escopo de infirmar os
procedimentos fiscais que culminaram com a sua súbita exclusão do "SIMPLES",
notadamente o ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DRF/PFO n° 06, de 25 de maio
de 2007, ganhar foro, em certa medida, de matéria prejudicial ao exame e
deliberação de alguns dos tópicos de defesa, adiante articulados.
A vista disso, e sendo certo que eventual decisão – quiçá favorável -, neste ou
naqueloutro processo fiscal, refletirá sobremaneira no deslinde das demais
matérias contendidas, a IMPUGNANTE postula sejam ambos os feitos apreciados
conjuntamente, de modo a permitir ampla e livre apreciação de todas as provas,
especialmente as doravante produzidas (ANEXOS), que direta ou indiretamente
possam influir na convicção do(s) DOUTO(S) JULGADOR(ES).
Problema é que deveriam ter sido produzidos dois acórdãos, ou, quando menos,
que em cada um dos processos fiscais a decisão fizesse referência expressa ao
respectivo processo fiscal submetido a julgamento.
Afinal, de acordo com o art. 31 do Decreto no 70.235/72, instaurada a lide com a
impugnação, cada processo fiscal será autuado, remetido à julgamento para
emissão de uma só decisão:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
4
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente,
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra
todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

A lei do processo administrativo fiscal, portanto, não se vale de plural ao referir-se
às locuções “processo” e “decisão”, ambos no singular (!). Logo, não é lícito
admitir-se, no devido processo legal, haja uma só decisão para dois processos
fiscais que cuidam de atos administrativos diferentes com repercussões
igualmente distintas entre si.
E o que se vê, nos dois PAFs julgados conjuntamente, pela DRJ, é que existe
apenas uma decisão/acórdão de 1a instância, que identifica o número do feito
11030.000000495/2007-11, sem menção alguma ao julgamento do PAF que trata
de IRPJ e reflexos:
Acórdão 18-12 .031 – 1a Turma da DRJ/STM
Sessão de 30 de março de 2010
Processo 11030.000495/2007-11
Interessado REFAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS RECICLÁVEIS LTDA.
CNPJ/CPF 03.268.371/0001-47
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n° 11030.000495/2007-
11, ACORDAM os julgadores da 1a Turma da DRJ em Santa Maria, RS, por
unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado:
Exatamente o mesmo acórdão foi reproduzido no PAF no 11030.000677/2007-91,
embora a decisão exarada pela TURMA a ele não se refira:
Acórdão 18-12 .031 – 1a Turma da DRJ/STM
Sessão de 30 de março de 2010
Processo 11030.000495/2007-11
Interessado REFAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS RECICLÁVEIS LTDA.
CNPJ/CPF 03.268.371/0001-47
Acórdão
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
5
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n° 11030.000495/2007-
11, ACORDAM os julgadores da 1a Turma da DRJ em Santa Maria, RS, por
unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado:
Portanto, e essa é a reclamação que orienta os recursos voluntários no particular,
inexiste decisão formalmente válida – nos termos do art. 31 do Decreto no
70.235/72 - a respeito das exigências lançadas de ofício nos autos do PAF no
11030.000677/2007-91.
Apesar disso, VOSSA SENHORIA, ao decidir sobre a matéria, simplesmente alegou
que:
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, embora a DRJ tenha tratado
dos dois processos em uma única decisão, formalizou a referida decisão em
cada um dos processos. Com efeito, em relação ao processo
11030.000677/2007-91 (omissão de receita) a decisão encontra-se
formalizada às fls. 1568/1589 dos autos. Além disso, foi dada ciência a
Recorrente da referida decisão (fls. 1597), a qual apresentou o competente
recurso às fls. 1598/1651.
Não há portanto, que se falar em nulidade da decisão recorrida, uma vez
que esta tratou de todos os pontos suscitados em ambos os processos, não
havendo portanto que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

Ora, ao contrário do que dito, o prejuízo à ampla defesa, contraditório e ao devido
processo legal é manifesto, já que o acórdão de 1o grau reproduzido nos dois
processos fiscais é precisamente o mesmo, sequer indicando, como visto da
reprodução das imagens acima, o número do PAF relacionado à cobrança de
créditos tributários como consequência da exclusão da Recorrente do sistema
simplificado.
Assim é que, nos termos da lei processual, não existe decisão de 1a instância a
respeito das exigências de IRPJ e reflexos, e o acórdão ora embargado se omite de
enfrentar essa patente anomalia.
Nem mesmo socorre a invocação do art. 55 (§1o) do CPC, notadamente porque a
“decisão conjunta” de apelos em processos conexos não afasta ou mitiga a
observância do devido processo legal a exigir a expedição de decisões/acórdãos
independentes para cada um deles, isto é, identificando, na qualificação dos
arestos e na decisão/acórdão em si considerado, a qual processo está a se referir
o julgamento.
Para além desta omissão, o acórdão ora embargado incide em claro erro material,
ao (também) deixar de identificar na qualificação do processo submetido a
julgamento qual ou quais os números dos PAFs pertinentes:
Processo no 11030.000495/2007-11
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
6
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-006.516 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de julho de 2023
Recorrente REFAPEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLÁVEIS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Ou seja, tal qual a DRJ, esta EG. TURMA deixou de julgar e decidir,
apropriadamente e nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/72, o PAF
no 11030.000677/2007-91.
Das duas, uma: ou se produzem dois acórdãos com números de processos
distintos para cada um dos feitos submetidos a julgamento “conjunto” –
com números de acórdãos igualmente diferentes entre si -, ou se menciona
o número de ambos na decisão embargada, sob pena de incontornável
invalidade.
A simples “reprodução” do decisum com o número de um PAF (da exclusão
do SIMPLES) nos autos do outro (dos lançamentos de ofício), não supre a
exigência contida no dispositivo legal em exame, que claramente impõe
que, para cada processo se emane uma única decisão do órgão judicante,
com ele plenamente identificada/qualificada.
Finalmente, esta EG. TURMA deixou de apreciar e julgar as razões recursais
específicas do PAF no 11030.000000495/2007-11, dispostas às fls. 272/274 do
respectivo e-PAF, assim intituladas:
5.6. A TIPIFICAÇÃO POSTERIOR DA “FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA” E SUA IRRETROATIVIDADE
Caracterizada mais essa lacuna no respeitável acórdão, deve ser ela devidamente
dissipada mediante provimento destes breves aclaratórios.”
Os embargos foram acolhidos pelo presidente desta turma em vista da constatação
de que o Acórdão embargado deixou de abordar os argumentos da defesa:
“Mas no caso destes autos também há prejuízo, eis que o acórdão embargado
adentrou em matéria de outro processo (exigência de tributo), sem praticamente
fazer nenhuma análise dos argumentos que a contribuinte apresentou no recurso
voluntário que interpôs naquele outro processo (e-fls. 164 a 217 do vol. 8 do
processo no 11030.000677/2007-91), especialmente a partir do tópico “6” do
referido recurso, parte em que ela questiona aspectos atinentes ao lançamento
dos tributos.
Além disso, o acórdão embargado realmente não examinou os argumentos do
tópico “5.6. A TIPIFICAÇÃO POSTERIOR DA ‘FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
7
CAIXA’ E SUA IRRETROATIVIDADE” contido no recurso voluntário apresentado no
presente processo (e-fls. 51/71 do vol. 2).
Assim, o erro material e as referidas omissões precisam ser sanados.”
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço.
O despacho proferido pelo Presidente desta Turma conheceu do recurso apenas
quanto à alegada omissão do Acórdão recorrido em relação às argumentações trazidas pela
embargante em seu Recurso Voluntário, especificamente no item 5.6.
De fato, verifica-se que o Acórdão embargado não enfrentou expressamente tal
alegação, a qual reputo relevante, pois diz respeito à própria tipificação da conduta que motivou a
exclusão da recorrente do Simples Federal.
Passo, portanto, à sua análise.
O procedimento fiscal realizado pela RFB constatou que a empresa omitiu da sua
escrituração a movimentação bancárias de algumas contas correntes.
Da conclusão dos trabalhos de fiscalização resultou em dois procedimentos: a
exclusão da empresa do simples federal, controlado nestes autos, e a lavratura de auto de
infração no PAF 11030-000.677/2007-91, lançando de ofício o IRPJ e tributos reflexos em relação
aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, pelo lucro arbitrado.
Quanto ao lançamento fiscal controlado no PAF 11030-000.677/2007-91, a empresa
aderiu à transação do programa Litigio Zero em 2024. O pedido de parcelamento formulado pela
contribuinte traz como consequência a desistência da discussão travada no âmbito do contencioso
administrativo e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 133 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, aplicável ao caso:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. (...)§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
8
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

E quanto às alegações do embargo de declaração, aqui analisado, a embargante
sustentou em seu Recurso Voluntário que a sua exclusão do regime do Simples Federal teria sido
fundamentada na prática reiterada de infração consistente na ausência de escrituração do livro-
caixa.
Alegou, entretanto, que tal conduta apenas teria sido tipificada como infração com
o advento do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. Assim, defendeu
que, à época dos fatos — anos-calendário de 2003 a 2005 —, não haveria respaldo legal para a
penalidade aplicada, razão pela qual não se configuraria infração apta a ensejar a exclusão do
regime.
Confira-se o trecho extraído do Recurso Voluntário (sem os destaques do original):

“5.6. A TIPIFICAÇÃO POSTERIOR DA "FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA"
E SUA IRRETROATIVIDADE
Outro importante aspecto que merece ponderações é o contraste do que
dispunha a Lei 9.317/96 quanto à tipificação justificadora da exclusão do SIMPLES
sob a forma de "prática reiterada de infração à legislação tributária", e a
legalização introduzida, posteriormente, pelo novel diploma legal - o Simples
Nacional. Veja-se:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso ¡I e § 2o do artigo anterior,
quando não realizado por comunicação do pessoa jurídica;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária:
Note-se que, apesar do antigo dispositivo legal prever a possibilidade
de exclusão quando configurada essa "prática reiterado de infração à legislação
tributária" - conceito tomado de forma injustificadamente ampla pelo legislador
-, os incisos seguintes do artigo, que deveriam cuidar das tipificações de infração,
não mencionam, em passagem alguma, o cabimento de penalidade (exclusão)
no caso de "haver falta de escrituração do livro-caixa ou não se permitir a
identificação da movimentação financeira", inteligência essa que só veio a ser
admitida com a nova legislação. Compare com a redação da Lei Complementar n°
123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
9
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto
nesta Lei Complementar;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
Absurdamente o legislador previu, na disposição da lei 9.317/96, a pena de
exclusão baseado no conceito amplíssimo de "Infração à legislação tributária" e
não se importou em conceituar ou dispor quais seriam, então, tais causas. Essa
omissão só veio a ser sanada com a recente Lei Complementar, que aí sim, passou
a estabelecer penalidade às empresas que praticassem infrações dispostas na
própria lei (complementar), e, em um de seus incisos determinou, a sanção
imposta à Recorrente (exclusão).”
Sem razão à recorrente neste ponto.
À época dos fatos, a Lei no 9.317/1996, que regia o Simples Federal, já dispunha
expressamente sobre a obrigatoriedade de manutenção do livro-caixa, como condição para a
permanência no regime. Veja-se o disposto no artigo 7o, § 1o, alínea “a”:

“Seção IV
Da Declaração Anual Simplificada, da Escrituração e dos Documentos
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência
dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;”

Além disso, a fiscalização registrou expressamente que a exclusão foi fundamentada
na prática reiterada de omissão de receitas, evidenciada por meio de depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme consignado no voto condutor do Acórdão embargado:
“No caso em questão a prática reiterada por omissão de receita foi
demonstrada.
Através de extratos bancários foi evidenciado substancial movimentação
financeira no período fiscalizado (janeiro/2003 a dezembro/2005) em relação a
qual o contribuinte, mesmo intimado para tanto, não comprovou, mediante
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
10
documentação hábil e idônea, a origem de grande parte dos valores creditados
em conta corrente bancária.
A fiscalização analisou e demonstrou, de forma individualizada, quais os valores
dos depósitos/créditos cuja origem dos recursos foi comprovada ou parcialmente
comprovada e que não são receitas do contribuinte. Ainda assim a fiscalização
apurou que o contribuinte omitiu receitas a partir do mês de janeiro de 2003,
sucessivamente, até o mês de dezembro de 2005, caracterizando-se, portanto,
prática reiterada que legitima sua exclusão do sistema simplificado.” Grifei.

A Lei no 9.317/1996 também trata, de forma expressa, da omissão de receitas, em
sua Seção I, dispondo no artigo 18: “Seção I
Da Omissão de Receita
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos
impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos
livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.”

E o seu artigo 14 prevê a exclusão de ofício do regime simplificado nas hipóteses de
embaraço à fiscalização e falta de fornecimento de informações sobre movimentação financeira:
“Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);”

Portanto, não procede a alegação de que a conduta apenas teria sido tipificada
apenas com a entrada em vigor da Lei Complementar no 123/2006. A lei 9.317/19966 já exigia a
escrituração do livro-caixa e autorizava a exclusão do regime nos casos de omissão de receitas e
não comprovação da movimentação financeira, mesmo quando regularmente intimado a fazê-lo.
Assim, ainda que o Acórdão embargado tenha deixado de abordar expressamente
essa argumentação, verifica-se que a exclusão da recorrente do regime do Simples Federal está
devidamente amparada na legislação aplicável aos exercícios fiscalizados, no caso, a lei
9.317/1996.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.314 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000495/2007-11
11
Como já dito, a embargante apresentou desistência da discussão administrativa no
âmbito do lançamento no PAF 11030-000.677/2007-91, restando incontroverso os fatos alegados
pela Fiscalização que são definidores não só do lançamento fiscal realizado naqueles autos como
na exclusão do simples federal neste processo, ou seja, a omisso de receita, materializada pela
falta reiterada de escrituração de movimentação bancária em seu livro caixa.
O escopo destes embargos se limita, portanto, à alegação de que a falta de
escrituração de livro caixa não estaria tipificada durante a vigência do simples federal. Este tópico
do Recurso Voluntário de fato não foi abordado pela relatora do Acórdão embargado.
Demonstramos acima que este argumento recursal é infundado, motivo pelo qual a exclusão do
simples federal deve ser mantida.
Dispositivo.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, acolho os
Embargos de Declaração opostos, sem atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão
em relação à alegação de inexistência de tipificação da conduta motivadora da exclusão do
simples na vigência da lei 9.317/1996, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 421
DF CARF MF
Original